Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO VÁLIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória opostos em face de cobrança fundada em cédula de crédito bancário assinada pela embargante na qualidade de fiadora solidária e representante legal da empresa executada. Sustenta, em síntese, (i) cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova bancária, (ii) ausência de responsabilidade pela dívida, tendo em vista sua retirada do quadro societário antes da constituição da obrigação, e (iii) nulidade da citação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de prova documental; (ii) definir se a embargante responde solidariamente pela dívida exequenda, mesmo após a saída da sociedade; e (iii) apurar a existência de nulidade na citação da embargante.
III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa quando os extratos bancários requeridos pela parte já constam dos autos e permitem plena análise das alegações, sendo desnecessária nova produção de prova documental.
4. A responsabilidade da embargante decorre da condição de fiadora solidária na cédula de crédito bancário, assumida de forma irrevogável e irretratável, com renúncia aos benefícios legais, o que afasta qualquer alegação de ilegitimidade passiva.
5. A saída do quadro societário antes da constituição da dívida não exonera a embargante da obrigação assumida pessoalmente na condição de fiadora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A citação da embargante é considerada válida quando há demonstração de que ela pôde apresentar defesa, produzir provas e interpor recurso, inexistindo prejuízo processual.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 1.003, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.901.918/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021.